Tribunal: TJSP
Processo: 0004832-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de retificação de cálculos de liquidação de pena – Alegação de que observada a detração penal (período de 27.7.2017 a 14.10.2018) fará jus a progressão de regime prisional em 27.7.2020 e não em 26.9.2021 como constou do cálculo de suas penas – Impetração que não veio instruída com qualquer elemento de convicção a respeito do alegado – Informações judiciais no sentido de

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de retificação de cálculos de liquidação de pena – Alegação de que observada a detração penal (período de 27.7.2017 a 14.10.2018) fará jus a progressão de regime prisional em 27.7.2020 e não em 26.9.2021 como constou do cálculo de suas penas – Impetração que não veio instruída com qualquer elemento de convicção a respeito do alegado – Informações judiciais no sentido de que o aludido período já foi computado no cálculo de penas homologado – Inexistência de coação ilegal – Ordem não conhecida.